Tribunal: TJMT
Processo: 1046310-04.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046310-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DE DEUS MORAES ROSA - CPF: 103.824.291-68 (APELADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
F
ATURAS
DE
CARTÃO
DE CRÉDITO
.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU. DESCONTOS INDEVIDOS. REPARAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, supostamente em razão de contrato de cartão de crédito consignado. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a suspensão dos descontos, fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e condenou à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes relativa ao cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais; (
iii
) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência da relação jurídica alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não apresentou contrato assinado ou outro documento idôneo, limitando-se a juntar telas de sistema interno e faturas, documentos unilaterais, insuficientes para comprovar a contratação.

A ausência de prova da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilegalidade dos descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, o que configura ato ilícito indenizável.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o entendimento jurisprudencial em casos análogos.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, por não haver comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contrato assinado ou de prova inequívoca da contratação do cartão de crédito consignado impede o reconhecimento da relação jurídica e torna indevidos os descontos realizados.

A apresentação de documentos unilaterais, como telas de sistema ou faturas, é insuficiente para comprovar a contratação de serviços financeiros.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada
a
má-fé da instituição financeira.

A indenização por danos morais é devida quando comprovado o desconto indevido em benefício previdenciário sem respaldo contratual.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas à baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para:

DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato de empréstimo de nº600793014-9, quanto dos débitos oriundos da contratação e por consequência,
determinar a SUSPENSÃO IMEDIATA dos descontos indevidos.

CONDENO
a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

CONDENO
a requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, pelo contrato discutido nos autos, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso.

CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que
preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação”.

O
apelante
reitera a alegação de regularidade da contratação, afirmando que o autor utilizou o cartão para realizar compras e saques.

Sustenta a legalidade da cobrança da Reserva de Margem Consignável (RMC), conforme previsto na Lei nº 10.820/2003.

Argumenta que não houve defeito na prestação do serviço e que estão ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais e a determinação de restituição simples, e não em dobro, dos valores descontados.

Nas contr
arrazões,
o apelado
pugnou pela
manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor alegou que vinha sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a um cartão de crédito consignado qu
e afirma jamais ter contratado.

Sustentou que os d
escontos mensais no valor de R$
46,85 vinham sendo realizados desde novembro de 2017, sob a rubrica "EMPRESTIMO SOBRE RMC".

Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A lide foi julgada procedente para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de relação jurídica entre
a
s
parte
s
referente ao cartão de crédito consignado e, consequentemente, à legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor
.

Após análise detida dos autos, verifico que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Embora o apelante afirme que o autor é titular do Cartão de Crédito Elo INSS Consignado nº 6363-68**-****-1408 desde 12/09/2017, tendo inclusive desbloqueado o cartão em 20/01/2018 e realizado compras e um saque no valor de R$ 200,78 em 07/03/2018, não trouxe aos autos o contrato assinado pelo autor ou qualquer outro documento que comprove inequivocamente a contratação.

No caso em análise, o banco apelante limitou-se a apresentar telas de seu sistema interno e faturas de cartão de crédito, documentos unilaterais que, por si só, não são suficientes para comprovar a contratação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Dessa maneira, verifica-se que o réu não comprovou a existência da relação jurídica.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser
irrisório
a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, o valor de R$10.000,00 fixados na sentença deve ser mantido uma vez que está em
conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça em situações análogas.

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está configurada a má-fé da parte contrária (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL.
APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU. PRINTDETELADE COMPUTADOR. DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição de valores pagos indevidamente, repetição de indébito, e danos morais, condenando o banco demandado à devolução do montante de R$ 67.702,27, acrescido de correção monetária e juros, além da
fixação da sucumbência recíproca e honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar: se o banco réu comprovou a contratação do serviço e a regularidade dos descontos realizados na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O réu não se desincumbiu do ônus probatório, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, uma vez que os
prints
de tela do sistema apresentados não comprovam a contratação de forma idônea, por serem documentos unilateralmente produzidos, não sendo suficientes para demonstrar a regularidade dos descontos realizados.

4.Diante da insuficiência de provas por parte do réu, os descontos realizados de forma imotivada configuram ato ilícito, o que justifica a restituição dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

1.Cabe ao réu comprovar a regularidade dos descontos realizados, conforme o art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a apresentação de documentos unilaterais, como
prints
de tela.

2.A ausência de comprovação da contratação configura ato ilícito, gerando o dever de devolução dos valores pagos indevidamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ/DF, Apelação nº 1008888-46.2023.8.11.0003, Rel. Des. João da Silva, j.
18.09.2024”
.
(
N.U
1018430-37.2024.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
18-03-2025
)

“
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – COBRANÇA INDEVIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ELEVADO DA CAUSA – PEDIDO DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1076 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, e ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).

Não demonstrada
a
regularidade na contratação, tem-se por inexistente a cobrança.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º d
o artigo 85 do CPC (Tema 1076)”.
(N.U 1005821-23.2016.8.11.0002
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2022,
Publicado
no DJE 16/06/2022
)

Apenas a título de ilustração,
vale
destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a
“Operação Sem Desconto”
, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários,
especialmente aposentadorias e pensões do INSS (
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss
).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em
R$6,3 bilhões
. (
https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss
).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que
a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Pelo exposto,
d
ou parcial
provimento ao Recurso
apenas

para determinar que a restituição do indébito seja na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025